Tribunal: TJPA
Processo: 0018197-21.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS TANTO NA FASE DE INQUÉRITO QUANTO EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, já que da análise acurada tanto do acórdão que anulou a sentença e determinou que outra fosse proferida, bem como da análise da nova sentença, tenho que esta, seguindo a determinação constante no referido acórdão, foi revestida de todas as exigências legais, não havendo qualquer argumento que comprove cerceamento de defesa, tendo a magistrada, em sua nova decisão justificado, a contento, o motivo pela desnecessidade de novo interrogatório da vítima, uma vez que tal ato já tinha sido realizado dentro dos conformes legais.2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou in dubio por reo, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, ressaltando-se o reconhecimento seguro do réu feito por todas as vítimas, tendo restado claro no caderno processual que o indigitado, armado, em conluio com dois comparsas, adentrou na residência da vítima, e de lá subtraiu, juntamente com os demais réus, seus pertences e, ainda, efetuou disparo de arma de fogo, que não atingiu nenhuma vítima.3. Uma vez que a confissão aduzida pela defesa foi proferida em audiência de instrução e julgamento que foi posteriormente invalidada por este Tribunal de Justiça (Acórdão nº 96.430), constando como audiência legal a realizada às fls. 95/97, ocasião em que o réu NEGOU A PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA, não há como se reconhecer tal atenuante, até porque sequer foi utilizada como meio de prova para a condenação.4. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.5. ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018197-21.2004.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
APELANTE: MARCELO GONÇALVES MOREIRA - Adv. Ewerton Freitas Trindade
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS TANTO NA FASE DE INQUÉRITO QUANTO EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há que se acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, já que

da análise acurada tanto do acórdão que anulou a sentença e determinou que outra fosse proferida, bem como da análise da nova sentença, tenho que esta, seguindo a determinação constante no referido acórdão, foi revestida de todas as exigências legais, não havendo qualquer argumento que comprove cerceamento de defesa, tendo a magistrada, em sua nova decisão justificado, a contento, o motivo pela desnecessidade de novo interrogatório da vítima, uma vez que tal ato já tinha sido realizado dentro dos conformes legais.
2.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio por reo
, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, ressaltando-se o reconhecimento seguro do réu feito por todas as vítimas, tendo restado claro no caderno processual que o indigitado, armado, em conluio com dois comparsas, adentrou na residência da vítima, e de lá subtraiu, juntamente com os demais réus, seus pertences e, ainda, efetuou disparo de arma de fogo, que não atingiu nenhuma vítima.
3.

Uma vez que a confissão aduzida pela defesa foi proferida em audiência de instrução e julgamento que foi posteriormente invalidada por este Tribunal de Justiça (Acórdão nº 96.430), constando como audiência legal a realizada às fls. 95/97, ocasião em que o réu NEGOU A PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA, não há como se reconhecer tal atenuante, até porque sequer foi utilizada como meio de prova para a condenação.
4.

O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.
5.

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NEGAR - LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO GONÇALVES MOREIRA
, por meio do advogado Ewerton Freitas Trindade, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprido em regime semiaberto,

pelo crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa).

Narra a inicial que, no dia 03/10/2004, por volta das 05:30h, a vítima Valdeci de Castro Patrocínio estava na porta de sua residência, localizada no Loteamento Riacho Doce, quando foi abordado por três indivíduos, dentre eles o ora apelante
Marcelo Moreira,
os quais, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e entraram na casa da vítima, de onde subtraíram um aparelho de som com uma caixa acústica, documentos pessoais e a quantia de R$ 13,00 (treze reais).

A vítima seguiu os acusados, momento em que o réu Gilson Lima da Silva efetuou um disparo de arma de fogo em direção dele, e errou o alvo.

A denúncia foi recebida em 30/09/2005 (fl.67).

Em 04/08/2006, foi prolata sentença condenatória (fl. 194/205), decisão contra a qual a defesa de Marcelo Gonçalves Moreira interpôs recurso de apelação (fls. 209/229).

Em 05/04/2011, a 1ª Câmara Criminal Isolada acolheu a preliminar suscitada pela defesa e anulou a sentença proferida, e determinou que fosse refeita (fls. 298/305).

Em 18/06/2014 foi prolatada nova sentença (fls. 391/394), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões requer, em sede de preliminar, a nulidade da sentença pela não realização de atos anulados pelo Acórdão de fls. 298/305.

No mérito, requer absolvição ante a alega insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, pleiteia a detração da pena (fls. 422/430).

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo integral desprovimento do recurso (fls. 437/439).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 442/446).

O feito retornou concluso, ao meu gabinete, em 28/04/2019.

É o relatório.

À revisão em 05 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O apelante Marcelo Moreira requer, em preliminar, a nulidade da sentença ante a não realização dos atos anulados pelo acórdão de nº 96.430 (fls. 298/305), mais precisamente, por não proceder a novo interrogatório do réu após este Tribunal de Justiça tornar sem efeito a audiência de instrução e julgamento de fls. 350/352.

Entende a defesa, portanto, que o citado Acórdão, determinava que o juízo
a quo
deveria realizar novamente os atos processuais julgados nulos, dentre eles o interrogatório do réu.

Tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, da análise acurada tanto do acórdão que anulou a sentença e determinou que outra fosse proferida, bem como da análise da nova sentença, tenho que esta, seguindo a determinação constante no referido acórdão, foi revestida de todas as exigências legais, não havendo qualquer argumento que comprove cerceamento de defesa, tendo a magistrada, em sua nova decisão justificado, a contento, o motivo pela desnecessidade de novo interrogatório da vítima, uma vez que tal ato já tinha sido realizado dentro dos conformes legais.

Antes de mais, vamos revisionar o Acórdão de nº 96.430 (fls. 298/305), proferido pela então 1ª Câmara Criminal Isolada, sob a relatoria da Juíza convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 05/04/2011:
¿Em análise da admissibilidade recursal, ressalte-se que o presente recurso de apelação cumpre rigorosamente os requisitos objetivos (cabimento, tempestividade e adequação) e subjetivos (interesse em recorrer, sucumbência e legitimidade). Portanto, deve ser conhecido.
Primeiramente, necessário se faz um estudo acerca das preliminares de nulidades arguidas no apelo, quais sejam, nulidade por não enfretamento, na sentença, da tese sustentada nas alegações finais, bem como nulidade por cerceamento de defesa.
Na fase decisória, por força do art. 93, inciso IX, da Carta Magna e do art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, impõe-se ao julgador o exato exame das questões suscitadas no transcorrer regular do processo crime. Espera-se, portanto, que a sentença contenha, ainda que implicitamente, todo contexto fático-jurídico levantado durante a instrução criminal normal.
É cediço que, pode o magistrado a quo, no relatório, deixar de mencionar expressamente todos os termos defensivos, porém, na fundamentação resta obrigatório que, de alguma forma rebatam-se todas as teses arguidas pela defesa técnica e pela própria autodefesa do réu. Significa dizer, a fundamentação é o cerne da sentença, através dela, restará salvaguardados os preceitos fundamentais da ampla defesa e contraditório, bem como, o princípio de índole constitucional da devida fundamentação das decisões judiciais.
Analisando integralmente o teor do decisum, tem-se que, de nenhum modo e em nenhum momento, o juízo a quo pronunciou-se acerca das razões finais sustentadas, isto é, da alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito de novo interrogatório. Deste modo, a nulidade consiste na ausência de prestação jurisdicional correspondente a mencionada tese arguida pela defesa técnica.

(...)
Vê-se, com isso, que a ausência de fundamentação, no ato decisório, que venha a contratacar ás teses defensivas implica na ocorrência inconteste de prejuízo ao ora apelante, elemento que consubstancia o aparecimento de nulidade, em consagração ao brocardo pas de nulité sans grief.
Ante o exposto, acolho a primeira preliminar para declarar a nulidade da sentença, haja vista que esta não alinhavou sobre a tese sustentada pela defesa em alegações finais
.
Determinando assim que, em relação ao apelante Marcelo Gonçalves Moreira, seja refeita a sentença penal condenatória, sanando-se os possíveis vícios.
¿

Agora, vamos a análise da nova sentença proferida pela magistrada:
A sentença prolatada nos autos às fls. 194-205 foi declarada nula pelo acórdão de fls. 298 em relação ao réu MARCELO GONÇALVES MOREIRA, uma vez que não enfrentou a tese de nulidade levantada em sede de alegações finais, o que teria resultado em cerceamento de defesa a este acusado.
O acórdão reformador da sentença foi claro em determinar a nulidade da sentença quanto ao acusado MARCELO GONÇALVES MOREIRA, o qual é sentenciado novamente nesta
oportunidade, pelo fato de que a sentença anterior deixou de apreciar o pedido de novo interrogatório do acusado em questão, motivo pelo qual a sentença penal deve ser refeita, sanando-se possíveis vícios (fls. 305), o que passo a fazer, em atenção ao decidido pelo Juízo ad quem.
Observando o que consta nos autos e toda a instrução processual realizada, não vislumbro haver qualquer hipótese de nulidade nos autos, em relação ao fato de não ter havido novo interrogatório do acusado MARCELO GONÇALVES MOREIRA. Senão, vejamos:
Por primeiro, a fim de se afastar qualquer argumento em contrário, é cediço na jurisprudência e na legislação a desnecessidade de repetição do interrogatório por ter sido realizado antes da nova ordem legal. Inclusive, é de ressaltar que a sentença foi prolatada antes da reforma de 2008, em 04/08/2006. É o que dispõe o artigo 2º do CPP, para o qual a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento:

(...)
Dessa forma, tendo sido a sentença anulada no segundo grau de jurisdição tão somente para que fosse enfrentada a tese levantada pelo acusado MARCELO GONÇALVES MOREIRA acerca do cerceamento de defesa pelo indeferimento do reinterrogatório, entendo que não havia a necessidade de novo interrogatório, eis que o primeiro realizado atendeu a todos os requisitos da lei processual vigente à época, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, motivo pelo qual não houve qualquer violação ao direito de defesa ou nulidade a ser declarada nos autos.
Assim, cumprindo o determinado pelo acórdão que declarou a nulidade da sentença, com fulcro nos fundamentos acima, indefiro o pedido de novo interrogatório, e torno sem efeito o ato realizado às fls. 356-357, eis que as audiências realizada às fls. 70-71 e 95-97 foram revestidas de todas as exigências legais, não havendo qualquer argumento que comprove cerceamento de defesa.
Diante do indeferimento da preliminar levantada pela defesa em sede de alegações finais, passo a analisar o mérito da denúncia em relação ao acusado MARCELO GONÇALVES MOREIRA. (...)¿

Ora, como bem se expressou a Ilustre Procuradora de Justiça Dulcelinda Pantoja em seu primoroso parecer, verbis:
¿desta feita, da simples leitura de trecho da sentença acima transcrita, restou patente que a decisão recorrida obedeceu satisfatoriamente o determinado pelo acórdão e analisou o pedido feito pela defesa em alegações finais, para a realização de novo interrogatório, no entanto, ao ser analisado foi indeferido, não ocorrendo razão aos argumentos da defesa ao suscitar que o referido acórdão haveria prolatado decisão onde determinava a realização de atos processuais julgados nulos e dentre eles o interrogatório do réu, não ocorrendo cerceamento de defesa.¿

Nesses termos, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Em que pese a defesa alegar que a decisão carece de subsídios probatórios da autoria delitiva, discordo de tal assertiva.

A materialidade e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas através dos depoimentos das vítimas, que reconheceram o ora apelante e demais réus, como autores do delito. Vejamos:

Valdeci de Castro Patrocínio
, às fls. 107 e 108, enfatizou que confirma na íntegra o depoimento prestado perante a polícia, onde esclareceu que o fato ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Que era um domingo de eleição (segundo turno).

Disse, que se encontrava na frente de sua casa, pois ali estava ocorrendo uma festa de aniversário. Relatou, que o assalto ocorreu por volta das 05:30 horas da manhã; que estava em companhia de José Antonio e mais dois menores de idade que não puderam depor na delegacia; que chegaram três acusados juntos. Que TIPLU anunciou o assalto, tendo apontado a arma para o depoente.

Acrescentou que MARCELO, ora apelante, foi quem pegou a caixa de som, bem como que o corréu ISAAC entrou na casa exigindo dinheiro ( pegou a carteira porta- cédulas com treze reais), e ainda, que quem estava armado era GILSON, sendo que este, inclusive, ameaçou as vítimas dizendo que se mexessem os dois seriam mortos, pois mataram um irmão seu no riacho doce.

Afirmou, ainda, que os acusados moram do outro lado da Avenida Tucunduba. Que o depoente encontrou MARCELO duas vezes depois do crime na parada de ônibus, mas nunca o encarou. Que o depoente tem visto bastante o acusado GILSON e este sempre o encara. Relatou, também, que o som não fora recuperado, nem mesmo seus documentos pessoais.

A vítima Valdeci de Castro reconheceu, em audiência, o ora apelante MARCELO como sendo um dos autores do delito.

A testemunha
José Antônio da Conceição dos Santos Moraes,
por sua vez, enfatizou que (fls. 110 e 111) confirma o depoimento prestado na delegacia, enfatizando que GILSON era quem apontava a arma de fogo; Que MARCELO foi quem pegou o som e saiu; Que ISAAC entrou na casa do primo do depoente. Que fora levado treze reais de VALDECI. Que já sabia por comentários que GILSON, ISAAC e MARCELO eram assaltantes.

A vítima José Antônio da Conceição reconheceu, em audiência, o ora apelante MARCELO como sendo um dos autores do delito.

José Júnior de Castro Lobato
, em juízo (fls. 112), confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, ocasião em que relatou (fl.09):
¿Que na madrugada do dia 03.10.2004, às 05:30 horas, encontrava-se na frente de sua casa, com mais dois amigos, Valdeci Patrocinio e José Antônio, quando ali apareceram três elementos desconhecidos e um deles portando revólver, os quais intimidaram Valdeci e entraram na residência e dali roubaram um aparelho de som com uma caixa acústica da marca CCE, pertencente a Valdeci e uma carteira porta-cédulas contendo Carteira de Identidade e Título de Eleitor pertencentes a José Antônio (...).¿

A vítima José Júnior reconheceu, em audiência, o ora apelante MARCELO como sendo um dos autores do delito.

Como se percebe do acervo probatório, o réu, ora apelante MARCELO teve participação ativa na prática delitiva, de onde se percebe que houve uma nítida prévia divisão de tarefas, tendo o réu atuado de maneira fundamental para a consumação do delito, já que foi o responsável por subtrair os objetos de dentro da residência, no caso 01 caixa de som marca CCE.

Dessa forma, é latente que os três réus tiveram participação ativa na prática delitiva, onde um, munido da arma de fogo, ameaçou as vítima, enquanto outro retirava o dinheiro e o terceiro elemento subtraia os bens de valor do local, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita absolver-se o réu.

Ademais, cabe lembrar que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima, quando firme e segura, apresenta relevante valor probatório. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme neste sentido. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É insubsistente a pretensão de absolvição, fundada na alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria se o conteúdo dos autos demonstra, com indispensável segurança, a responsabilidade penal do recorrente, sobretudo considerando, a palavra da vítima que foi corroborada por outras provas.
2. Havendo duas majorante reconhecidas pelo magistrado, mostra-se cabível a utilização pelo juiz sentenciante de uma para exasperar a pena na primeira fase, e a remanescente para qualificar o crime, justificando o quantum da reprimenda acima do mínimo legal. (Jurisprudência do STJ).
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (2019.05190519-57, 210.849, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17)

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime ao qual fora condenado, não cabendo, em nenhuma hipótese, aventar-se a sua absolvição.
II - Da confissão do réu:

Pretende a defesa, que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP), e a pena seja redimensionada.

Incabível o acolhimento.

Isso porque se observamos com rigor, a confissão aduzida pela defesa foi proferida em audiência de instrução e julgamento que foi posteriormente invalidada por este Tribunal de Justiça (Acórdão nº 96.430), constando como audiência legal a realizada às fls. 95/97, ocasião em que o réu NEGOU A PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA, razão pela qual não há como se reconhecer tal atenuante, até porque sequer foi utilizada como meio de prova para a condenação.

Por fim, no que se refere ao pleito de detração, resta inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

Nesse sentido:
¿(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)
¿(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, rejeito a preliminar, e no mérito nego provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator